Tribunal: TRF3
Processo: 5076527-53.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
383/689)

5076527-53.2023.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5076527-53.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ENILDA COSTA

ADVOGADO do(a) APELADO: LAURA RAFAELA CERQUEIRA CAMARGO OLIVEIRA - SP394900-N

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INCAPACIDADE PARCIAL SOB O ASPECTO MÉDICO E TOTAL SOB O PRISMA BIOPSICOSSOCIAL. SÚMULA 47 DA TNU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente a segurada de 56 anos, faxineira, portadora de sequelas de fratura nos punhos, artrose pós-traumática e fibromialgia. A Autarquia alega cerceamento de defesa e possibilidade de reabilitação profissional ante a natureza parcial da incapacidade médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões consistem em saber: (i) se o indeferimento de quesitos suplementares configura cerceamento de defesa; (ii) se a incapacidade parcial médica permite a reabilitação de segurada braçal com baixa escolaridade; e (iii) se contribuições após a DII obstam o benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de quesitos desnecessários quando o laudo é conclusivo (art. 370 do CPC). Conforme a Súmula 47 da TNU, deve-se considerar as condições pessoais do segurado.

A idade e a baixa escolaridade tornam inviável a reabilitação profissional para funções que não exijam esforço dos punhos, transmutando a incapacidade médica parcial em incapacidade social total e permanente.

Segundo o STJ, o exercício de atividade por necessidade de subsistência enquanto pendente a concessão judicial não impede o recebimento das parcelas retroativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do INSS desprovido. Honorários advocatícios majorados.

Tese de julgamento: Comprovada a incapacidade total para a atividade habitual e a inviabilidade de reabilitação devido ao perfil biopsicossocial do segurado, é devida a aposentadoria por incapacidade permanente, ainda que o laudo médico aponte incapacidade parcial.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5076527-53.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: LAURA RAFAELA CERQUEIRA CAMARGO OLIVEIRA - SP394900-N

APELADO: ENILDA COSTA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a Autarquia a conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, desde 14/08/2021, com a antecipação dos efeitos da tutela.

Na petição inicial, a autora, segurada de 53 anos e faxineira, sustentou estar incapacitada para o trabalho em razão de graves sequelas de fratura nos punhos e fibromialgia, pleiteando o restabelecimento de auxílio-doença ou a conversão em aposentadoria por invalidez.

A sentença fundamentou a procedência no laudo pericial judicial (ID 282438736), que constatou incapacidade total para a atividade habitual e permanente, associando a patologia às condições socioeconômicas da requerente (baixa escolaridade e histórico de labor braçal) para afastar a possibilidade de reabilitação.

Em suas razões recursais (ID 282438770), o INSS arguiu, preliminarmente: a) a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso quanto à tutela antecipada; b) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de resposta a quesitos suplementares sobre reabilitação profissional. No mérito, alegou que: (i) o laudo pericial é insuficiente por não individualizar a profissão habitual da autora; (ii) a autora deve ser considerada segurada facultativa ("do lar"), categoria para a qual não haveria incapacidade; (iii) a existência de recolhimentos como contribuinte individual após a DII infirma a pretensão; (iv) a incapacidade é apenas parcial, sendo cabível a reabilitação em vez da aposentadoria. Subsidiariamente, requereu a isenção de custas e a observância da Súmula 111 do STJ.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 282438775), pugnando pela manutenção integral do julgado, destacando a natureza alimentar do benefício e a inviabilidade de retorno ao mercado de trabalho.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

A apelação preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dela conheço.

Das Alegações Preliminares

O pedido de efeito suspensivo à apelação quanto à tutela de urgência não merece acolhida. Nos termos do artigo 1.012, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil, a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação quando confirma ou concede tutela provisória. Ademais, a natureza alimentar do benefício previdenciário e a hipossuficiência da segurada justificam a manutenção da medida para garantir a sua subsistência durante o trâmite recursal.

No tocante à preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, esta deve ser rejeitada. O INSS sustenta que o perito não respondeu a quesitos suplementares sobre a possibilidade de reabilitação para funções alternativas. Todavia, vigora no ordenamento jurídico o princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao magistrado indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias (CPC, art. 370). O laudo judicial (ID 282438736) é conclusivo ao descrever limitações físicas irreversíveis nos punhos, tornando desnecessária dilação para questionar funções hipotéticas incompatíveis com a realidade da autora.

Do Mérito

Os requisitos de qualidade de segurado e carência são incontroversos, conforme extratos do CNIS e Dossiê Previdenciário (ID 282438749). A controvérsia cinge-se à extensão da incapacidade. O laudo pericial diagnosticou fratura dos punhos (CID S52), artrose pós-traumática (CID M19), sequelas de traumatismos (CID T92) e fibromialgia (CID M79), caracterizando restrições permanentes para atividades que exijam força de garra, pinça e movimentos repetitivos com os punhos.

O argumento da Autarquia de que a autora deve ser avaliada como segurada "do lar" não prospera. A recorrida declarou consistentemente o exercício da profissão de faxineira. A aplicação da Súmula 47 da TNU é imperativa: a incapacidade médica parcial, quando confrontada com a idade (hoje 56 anos), baixa escolaridade e histórico de labor braçal, transmuda-se em incapacidade total e permanente, ante a inviabilidade prática de reabilitação profissional.

Dos Consectários Legais e dos Descontos

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas os benefícios não acumuláveis eventualmente recebidos e as parcelas pagas por antecipação de tutela.

Dos Honorários e Custas

O INSS é isento de custas, mas reembolsará as despesas da parte vencedora comprovadas.

Vencido o INSS em grau recursal, majoro em 2 (dois) pontos percentuais os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites e as faixas dos §§ 2o e 3o do mesmo diploma legal, aplicando-se, ainda, a Súmula 111 do STJ, incidindo sobre as parcelas vencidas até a sentença.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INCAPACIDADE PARCIAL SOB O ASPECTO MÉDICO E TOTAL SOB O PRISMA BIOPSICOSSOCIAL. SÚMULA 47 DA TNU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente a segurada de 56 anos, faxineira, portadora de sequelas de fratura nos punhos, artrose pós-traumática e fibromialgia. A Autarquia alega cerceamento de defesa e possibilidade de reabilitação profissional ante a natureza parcial da incapacidade médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões consistem em saber: (i) se o indeferimento de quesitos suplementares configura cerceamento de defesa; (ii) se a incapacidade parcial médica permite a reabilitação de segurada braçal com baixa escolaridade; e (iii) se contribuições após a DII obstam o benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de quesitos desnecessários quando o laudo é conclusivo (art. 370 do CPC). Conforme a Súmula 47 da TNU, deve-se considerar as condições pessoais do segurado.

A idade e a baixa escolaridade tornam inviável a reabilitação profissional para funções que não exijam esforço dos punhos, transmutando a incapacidade médica parcial em incapacidade social total e permanente.

Segundo o STJ, o exercício de atividade por necessidade de subsistência enquanto pendente a concessão judicial não impede o recebimento das parcelas retroativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do INSS desprovido. Honorários advocatícios majorados.

Tese de julgamento: Comprovada a incapacidade total para a atividade habitual e a inviabilidade de reabilitação devido ao perfil biopsicossocial do segurado, é devida a aposentadoria por incapacidade permanente, ainda que o laudo médico aponte incapacidade parcial.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão